Tribunal: TJBA
Processo: 8122984-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122984-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTORA INTIMADA PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA PORÉM PERMANECEU INERTE
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Simone Alves dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, incisos IV e X, do CPC, ante o não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A ação originária visava à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência econômica da autora; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas processuais justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça exige a presença de elementos que comprovem a insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos.

A autora foi intimada para complementar a documentação comprobatória da hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não atendendo à determinação judicial.

A ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira impediu o deferimento da gratuidade e ensejou o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza possui presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, como ocorrido no caso concreto.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida cabível diante da inércia da parte autora quanto ao adimplemento das custas ou comprovação da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça exige a apresentação de documentos idôneos que demonstrem a real insuficiência de recursos da parte requerente.
A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento das custas iniciais autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e X, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8122984-26.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
SIMONE ALVES DOS SANTOS
, e, como apelado,
CARTÃO BRB S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)